Tribunal: TJSP
Processo: 2206876-65.2014.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos –

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG).
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2206876-65.2014.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Santo André e Agravado(s) Domenico Alati e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2206876-65.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 46.406
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.406
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2206876-65.2014.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
AGRAVADO: DOMENICO ALATI E OUTROS
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins
de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG).
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento nos
artigos 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil (220/229) contra
decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso especial
por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG, e o
inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, que a decisão agravada
se equivoca ao preservar a coisa julgada. Aduziu, ademais, que o
acórdão violou os artigos 78 e 97 da ADCT e que os cálculos do DEPRE
adotaram os juros moratórios da Lei no 11.960/09, que trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2206876-65.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 46.406
3
condenações da Fazenda Pública, mas deveria ter adotado o previsto na
Emenda Constitucional no 62/09.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se
insurge somente contra a observância da coisa julgada e será analisado
no limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto."
A matéria aqui tratada referente a Coisa Julgada, em
relação aos Juros moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos
recursos repetitivos nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG,
correspondente ao Temas 905, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2206876-65.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 46.406
4
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora
está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no
item 4, que determinou que a legalidade/constitucionalidade de
eventual coisa julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser
aferida no caso concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada,
de forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão
da Turma Julgadora convergente à tese aplicada verbis:
Com
efeito,
os
expropriados,
ora
agravados,
aguardam a satisfação de seu crédito há mais de 10 (dez)
anos, não havendo que se admitir agora a aplicação
retroativa
de
entendimento
jurisprudencial
superveniente, relativo à aplicação de juros moratórios,
desconsiderando a coisa julgada, o direito adquirido e o
ato jurídico perfeito.
Releva notar, ademais, que tal entendimento ofende
ainda frontalmente o princípio da segurança jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2206876-65.2014.8.26.0000/50000 -Voto no 46.406
5
haja vista que, caso autorizada a revisão dos cálculos de
execução a cada lei superveniente ou alteração da
jurisprudência dos tribunais superiores, haveria a
perenização dos processos, com reclamações sucessivas
de cada parte favorecida, buscando a complementação
ou ressarcimento dos valores percebidos ou pagos; nesse
passo, mostra-se mesmo inadmissível a intromissão, no
curso da execução, de novos critérios de cálculo do
crédito exequendo. (fl. 130).
Inexistente, portanto, erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)